Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. JUÍZO DA VARA CÍVEL. INDENIZAÇÃO PELO USO DE BENS PARTILHADOS EM INVENTÁRIO CONCLUÍDO. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO RELATIVO À SUCESSÃO. COMPETÊNCIA RESIDUAL.
1. O art. 28, inc. I, da Lei n. 11.697/2008 dispõe que compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis.
2. Não há atração da competência do Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões quando o inventário e a partilha de bens do espólio já foram concluídos e a ação discute indenização pelo uso exclusivo dos bens já partilhados. Precedentes.
3. A competência para processar e julgar as ações em que se discute o uso de bens já partilhados em inventário é a residual do Juízo da Vara Cível. Art. 25 da Lei n. 11.697/2008.
4. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, Juízo suscitado.